Tribunal: STF
Processo: HC 100453
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE 
   ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta 
   Corte no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de 
   habeas corpus sem o julgamento definitivo do HC anteriormente 
   impetrado (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 
   HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, 
   da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria 
   do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro 
   Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula nº 
   691/STF, segundo a qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal 
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a 
   liminar". 
2. É certo que esse entendimento jurisprudencial 
   sumular comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta 
   que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de 
   ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da 
   CF/88). O que não é o caso dos autos. Caso em que o evidente 
   excesso de prazo alegado na petição inicial do habeas corpus não 
   sobressai do exame das peças que instruem este processo. 
3. 
   Agravo regimental desprovido.